Tribunal: TJSP
Processo: 1001599-20.2015.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Indenizatória – Acidente Ferroviário – Princípio da Identidade Física do Juiz que não restou ofendido – Precedentes do C.STF e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Tema 518, do C.STJ que não foi violado – Análise e valoração das provas sem qualquer omissão nem contradição nos depoimentos – Acolhimento dos embargos, sem efeito modificativo.